Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-48.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006033-48.2016.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA APELADO: ROS MARI TERESINHA CIMA, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 61803597, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, bem como deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROS MARI TERESINHA CIMA, para fixar os honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor causa. A embargante, nas razões ofertadas no ID 62170989, afirma estar configurado erro material no v. acórdão a respeito da indicação do nome do cessionário da área em litígio. Sustenta, ainda, a necessidade de que seja indicada a dimensão do imóvel objeto da ação, a fim de que seja definido que a posse exercida pela embargada ROS MARI TERESINHA CIMA se limita a uma área de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados). Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada ROS MARI TERESINHA CIMA para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024 às 18:23:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora